Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-25.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VIOLENTA EMOÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Considerando que a vítima, em Juízo, narrou a ocorrência da agressão e ameaça, o que foi confirmado pelos depoimentos testemunhais, a condenação deve ser mantida.
3. A alegação de ter o réu agido sob domínio de violenta emoção não implica na concessão do privilégio disposto no § 4o do art. 129 do CP, se não há provas que corroborem o alegado.
4. Recurso conhecido e improvido.